Tribunal: TJMT
Processo: 1026616-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026616-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (AGRAVADO), IZAIR CELI MILANESI GEBERT - CPF: 477.369.250-20 (AGRAVADO), DIEGO RAFAEL GEBERT - CPF: 011.012.641-60 (AGRAVADO), DAIANE ROCHELI GEBERT - CPF: 011.012.661-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA – INTEMPESTIVIDADE –

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inicia-se o cômputo do prazo recursal quando constatada a ciência inequívoca da decisão, por meio da juntada de petição nos autos.

Não obedecido o prazo de interposição do agravo de instrumento, conforme artigo 1.003, §5o do CPC, imperioso o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pelo
Banco Bradesco S/A
, objetivando a reforma da decisão monocrática, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, proposto em face de
Tarcirio Antônio Gebert e Outros,

diante da sua intempestividade.

Para tal desiderato, o agravante sustenta que

o agravo de instrumento deve ser considerado tempestivo, posto que o início do cômputo do prazo deve ser aquele da publicação do edital de convocação dos credores e não a mera juntada de procuração nos autos.

Oportunizado os agravados a se manifestarem, deixaram transcorrer o prazo in albis (Id no 86891484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

O agravante insurge-se por meio do agravo de instrumento, protocolado em 15/12/2020, da decisão que admitiu o processamento da Recuperação Judicial proposta por Tarcirio Antônio Gebert e Outros, proferida pelo Magistrado Singular em 11/02/2020.

Para tanto, argumenta que o
decisum
fora publicado no edital de aviso aos credores em 09/12/2020, e, portanto, estaria tempestivo o recurso, considerando o prazo de 15 dias úteis, conforme artigo 1.003, §5o do CPC.

Ocorre que, compulsando os autos principais, se verifica que o Banco Bradesco S/A juntou procuração e habilitação no processo em 05/05/2020 (Id no 75736508). Desta forma, é imperioso reconhecer que nesse momento o embargante tomou ciência inequívoca de todo o processo e suas decisões.

Logo, constatada a ciência inequívoca da decisão, inicia-se para a parte a contagem do prazo para sua insurgência recursal, sob pena de perecimento de seu direito.

Aliás, nesse sentido já se posicionou este Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – ALEGAÇÃO, NAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO, DE INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NA IMPRENSA OFICIAL NO DIA 11/12/2019, COM EXPRESSA INDICAÇÃO DOS NOMES DOS ADVOGADOS INDICADOS PELA RECORRENTE COMO DESTINATÁRIOS DAS INTIMAÇÕES E PUBLICAÇÕES, BEM COMO DE SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS DE INSCRIÇÕES JUNTO À OAB – REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIA 21/01/2020 EXCLUSIVAMENTE PARA INCLUSÃO DO NOME E RESPECTIVO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA – CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DESCABIMENTO – RECURSO INTERPOSTO APENAS EM 12/02/2020, MUITO APÓS O DECURSO DA QUINZENA INAUGURADA PELA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Inicia-se a contagem do prazo recursal a partir da ciência inequívoca da parte sobre a prolação da decisão recorrida
, que, no caso, se deu pela publicação de seu teor na imprensa oficial, e não quando da republicação desta apenas para fins de menção ao nome do advogado da parte recorrida. 2.
Sendo a tempestividade pressuposto objetivo recursal, sua falta acarreta não conhecimento do Recurso do Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno posteriormente interposto pela recorrente
”. (N.U 1002094-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –PROCESSAMENTO DEFERIDO– PJE - PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES PARA ATUAR NA LIDE – POSTERIOR CONSULTA AOS AUTOS POR DUAS VEZES - CONHECIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA RECORRER – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Presume-se a ciência da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial, quando ainda não ocorreu a publicação do edital a que alude o art. 52,§1o da Lei 11.101/2005, se houve acesso aos autos eletrônicos por advogado que já possuía procuração específica para representação naquele feito e escolheu dar-se por intimado em data posterior, em violação ao princípio da boa-fé (art. 5o do CPC/2015).

A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade do Recurso, cuja inobservância acarreta o não conhecimento.” (N.U 1005907-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — CIÊNCIA INEQUÍVOCA — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL COM PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.

“Na forma da jurisprudência,
o comparecimento espontâneo aos autos supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada
.” (STJ, AgInt no AREsp 743818/RO).

Recurso não provido.” (N.U 1001295-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019) (destaquei)

Sendo assim, evidente que o recorrente deixou
transcorrer in albis
o interregno recursal para o manejo do recurso próprio contra a decisão que admitiu a recuperação judicial, sendo imperioso o reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento.

Portanto, o agravo interno aviado pelo agravante, não trouxe nada a justificar a modificação da decisão objurgada, tendo, pois, o condão de rediscussão.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante,
mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(N.U 0021296-03.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

Assim sendo, conduzo o voto no sentido de
negar provimento
ao agravo, mantendo a decisão que não conheceu o agravo de instrumento, por intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021